Tribunal: TJDFT
Processo: 0750402-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAYARA BATISTA MARQUES em face de decisão proferida nos autos da ação de Obrigação de Não Fazer (processo no 0758908-63.2025.8.07.0001), em trâmite na 24a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para a Justiça Federal, deixando de apreciar o pedido de tutela de urgência voltado a impedir o desligamento da agravante do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB), em razão da não aprovação na prova TEMFC 36. A agravante alega que a alteração das regras do processo seletivo, com a exigência superveniente de aprovação em prova externa, violou a legítima expectativa e a boa-fé, colocando em risco sua permanência no programa e sua fonte de renda, diante do iminente desligamento. Sustenta, ainda, que a AgSUS é pessoa jurídica de direito privado, não integrando a Administração Pública, e que a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Estadual, conforme precedentes do TJDFT e do STF. O preparo recursal foi devidamente comprovado (ID 78472459). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC, autoriza o relator a conceder, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a probabilidade do direito decorre da plausibilidade da tese de que a alteração abrupta das regras do certame, sem regime de transição razoável, viola os princípios da proteção à confiança legítima, da boa-fé e da segurança jurídica (art. 23 da LINDB). A documentação acostada demonstra que a Resolução DIREX/AgSUS no 27/2024 previa prova interna como terceira fase do processo seletivo, tendo a Resolução DIREX no 32/2025, publicada posteriormente, tornado obrigatória a aprovação em exame externo (TEMFC 36), com edital já em curso, surpreendendo os candidatos e restringindo o tempo de preparação. O perigo de dano é evidente, pois o desligamento da agravante do programa pode ocorrer a qualquer momento, com prejuízo irreparável à sua fonte de renda e à expectativa de contratação celetista, tornando inócua eventual decisão de mérito favorável. O TJDFT tem reconhecido, em situações análogas, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas em que a AgSUS figura como parte, por se tratar de serviço social autônomo de direito privado, ainda que custeado por recursos públicos, e a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência quando há risco de perecimento do direito e possibilidade de conflito negativo de competência (TJDFT, 7a Turma Cível, AI 0745696-75.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi, julgado em 17/10/2025. Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal: “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações cíveis nas quais figurem como partes pessoas distintas das elencadas no art. 109, inc. I, da Constituição da República, ainda que se alegue prejuízo a entidades paraestatais, custeadas por verbas sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União”. (RE 1543485 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2025 PUBLIC 14-08-2025). Sob esse aspecto, a princípio, a justiça comum estadual é competente para processar e julgar a presente ação ajuizada por médica contra a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AgSUS. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a manutenção dos autos na 24a Vara Cível de Brasília, onde a ação foi originalmente ajuizada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensadas as informações. Após, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador